Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Reexame necessário. Educação. Ensino médio. Matrícula eja. Menor de 18 anos. Modulação de efeitos. Remessa não provida.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por estudante menor de 18 anos contra ato de instituição de ensino que negou matrícula em curso supletivo (EJA), requisito para conclusão do ensino médio. A sentença concedeu a segurança.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da consolidação do entendimento firmado no Tema 1127/STJ e no IRDR 13/TJDFT, que vedam a matrícula de menores de 18 anos em cursos supletivos para antecipação da conclusão do ensino médio, subsiste a validade da matrícula efetivada sob amparo judicial.
III. Razões de decidir
3. À luz do Tema 1127do STJ, reveste-se de ilegalidade a antecipação da conclusão da educação básica por meio do sistema de avaliação diferenciado da EJA pelo menor de 18 anos, ainda que emancipado ou com altas habilidades.
4. Em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, a Corte Superior modulou os efeitos do julgado, preservando as decisões judiciais proferidas até 13/06/2024.
5. Se a decisão proferida nos autos foi anterior a 13/06/2024, ficam mantidos os seus efeitos.
IV. Dispositivo
6. Remessa necessária não provida.

Dispositivo relevante citado: Lei no 9.394/96, art. 38, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1127; TJDFT, IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, Des. Rel. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, j. 26/4/2021; TJDFT, APC 0721282-49.2021.8.07.0001, Rel. Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25/9/2025; TJDFT, APC 0722309-33.2022.8.07.0001, Rel. Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18/9/2025.